Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE DE TERCEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória de indenização por danos morais e repetição do indébito, em virtude de bloqueio de fraude de terceiro. Recurso de ambas as partes.
2 – Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Ademais, a falsificação grosseira dispensa a realização de perícia e indica que a prova não é complexa o suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Precedentes (Acórdão 1230077, Relator Fabrício Fontoura Bezerra). Preliminar que se rejeita.
3 – Recurso da autora. Danos morais. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a violação a direitos da personalidade, situação que não se caracteriza pela simples violação de obrigação contratual. A cobrança de valor relativamente baixo, que não compromete a sobrevivência digna nem afeta, de alguma forma, a integridade dos interesses essenciais da pessoa não enseja a condenação a título de indenização por danos morais.
4 – Recurso do réu. Repetição do indébito. Forma simples. A fraude praticada contra a instituição financeira equipara-se a engano justificável de modo a afastar a dobra de que trata o art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes no STJ (AgRg no REsp 1138861 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0086572-0 Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Neste sentido a jurisprudência desta Turma (Acórdão 1306442, Relator Fabrício Fontoura Bezerra). Sentença que se reforma para afastar a dobra, mantendo-a nos demais pontos.
5 – Recursos conhecidos. Provido, em parte, o do réu, e não provido o da autora. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.